Tribunal: TJBA
Processo: 8076071-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076071-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: T. L. C. B. e outros Advogado(s):LARISSA CARDOSO LINS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RETENÇÃO DE VALORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. MULTA MANTIDA DENTRO DO TETO FIXADO NO JUÍZO AD QUEM. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DE TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE DA AÇÃO PRINCIPAL. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES EM DIAS CORRIDOS. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE JÁ EXERCIDO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, tão somente para reconhecer o excesso de bloqueio via SISBAJUD e determinar a liberação imediata do valor excedente a R$ 36.000,00. A decisão agravada manteve a constrição sobre o montante residual (multa cominatória de R$ 30.000,00 acrescida de encargos legais), condicionando o levantamento ao trânsito em julgado ou à prestação de caução. A operadora de saúde agravante pleiteia a reforma integral da decisão originária, arguindo a perda de objeto da execução face ao cancelamento do plano de saúde, a impossibilidade de execução provisória das astreintes com esteio no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de bis in idem decorrente da redução da multa em sede de apelação e a desproporcionalidade do montante arbitrado, requerendo subsidiariamente a contagem em dias úteis. O efeito suspensivo vindicado foi indeferido monocraticamente, ensejando a interposição de agravo interno. II. Questão em Discussão As questões em discussão são: (i) saber se o cancelamento superveniente do plano de saúde extingue o interesse processual quanto à execução de multas cominatórias vencidas e consolidadas em período anterior; (ii) saber se o trânsito em julgado superveniente da ação principal converte a execução provisória em definitiva, superando as restrições de exigibilidade e caução balizadas no Tema 743/STJ; (iii) saber se a execução de fração da multa cominatória configura bis in idem quando o valor executado se encontra estrito aos limites do teto menor estabelecido pelo Tribunal em segundo grau; e (iv) saber se as astreintes aplicadas por descumprimento de obrigação de fazer continuada devem ser contabilizadas em dias úteis ou dias corridos. III. Razões de Decidir O cancelamento posterior do contrato de plano de saúde obsta unicamente a exigibilidade de obrigações de fazer futuras, não possuindo o condão de extinguir a responsabilidade da operadora pelas multas cominatórias legitimamente vencidas e consolidadas no período em que a avença permanecia vigente. O advento do trânsito em julgado verificado na ação principal opera a conversão automática da execução provisória em definitiva, restando preenchido o requisito de confirmação imutável do título judicial e tornando superada qualquer discussão alusiva às limitações de levantamento ou exigência de caução preconizadas pelo Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça. Inexiste dupla cobrança ou enriquecimento sem causa quando a quantia deduzida no cumprimento de sentença encontra-se integralmente albergada pelo teto indenizatório global reduzido e consolidado por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso apelatório, evidenciando legítima cobrança de parcela do valor definitivo. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conquanto o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação de fazer observe a contagem em dias úteis, a incidência da multa cominatória decorrente do descumprimento flui em dias corridos, haja vista que a lesão ao direito da parte adversa se protrai continuamente no tempo. O montante executado revela-se proporcional ante a gravidade do bem jurídico tutelado, relativo à saúde de menor de quatro anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja premência de tratamento multidisciplinar impõe reprimenda pecuniária severa para salvaguardar a eficácia das ordens judiciais, descabendo nova minoração quando o controle de proporcionalidade já fora exercido pelo órgão colegiado. IV. Dispositivo e Tese Agravo interno prejudicado; preliminar de perda do objeto rejeitada e agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O cancelamento superveniente do vínculo contratual de plano de saúde não exonera a operadora do adimplemento das astreintes vencidas e consolidadas durante a vigência do pacto." "2. O trânsito em julgado superveniente da demanda principal convola o cumprimento provisório da multa cominatória em definitivo, restando prejudicadas as exigências de caução idônea e os óbices do Tema 743/STJ." "3. Iniciado o descumprimento da obrigação de fazer de trato contínuo, a multa cominatória incide em dias corridos, computando-se os dias úteis exclusivamente para o prazo de cumprimento voluntário da obrigação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI, 520, IV, 523, § 1º, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 743 (REsp nº 1.200.856/RS), Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 01.07.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076071-18.2025.8.05.0000, em que figura como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., e, como apelado, T. L. C. B., menor representado por sua genitora GEOVANNA CORREIA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA